Tribunal: TJMT
Processo: 0007549-75.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007549-75.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), RIZIA SANTOS DE PAULA - CPF: 286.357.768-95 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), RIZIA SANTOS DE PAULA - CPF: 286.357.768-95 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGADO), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007549-75.2014.8.11.0006

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (CONCESSIONÁRIA) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA– OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS EMFAVOR DA REQUERIDA TOYOYA DO BRASIL - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DISVECO DO BRASIL QUE SUSTENTA CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) em favor da Toyota do Brasil.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
TOYOTA DO BRASIL LTDA e
Disveco do Brasil
,
contra acórdão proferido no RAC
0007549-75.2014.8.11.0006, que manteve a sentença
de improcedência da ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS.

A
embargante
Toyota do Brasil
diz que o acórdão está omisso no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do disposto no artigo 85, §11o do CPC. Pede o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanado o vício da omissão e atribuído efeitos modificativos para majorá-los.

A
embargante
Disveco do Brasil
, igualmente aduz omissão acerca da majoração do ônus de sucumbência em grau de recurso. Aduz ainda, contradição acerca da sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência em favor do patrono da Toyota, porque quando a denunciação da lide não é facultativa não cabe a condenação em honorários sucumbenciais.

Ressalta que no caso em apreço, não requereu a denunciação e não sucumbiu, não sendo, portanto, hipótese de cabimento da condenação. Requer sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal, bem como afastando a condenação desta Embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais aos advogados da fabricante Toyota do Brasil.

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos declaratórios (id’s 85306457, 85306465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007549-75.2014.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos pela
Toyota do Brasil
a fim de sanar omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais postulado em sede de contrarrazões da apelação, bem assim acerca da fixação dos honorários em desfavor da
Disveco Ltda
, em razão da improcedência da denunciação a lide.

No que tange a majoração dos honorários de sucumbência em fase de recurso, com razão as embargantes.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela ora embargada
Ana Paula Rocha dos Santos,
de sentença que julgou improcedente a ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais e materiais
opostos em desfavor da Toyota e Disveco. A sentença condenou a autora Ana Paula e a Disveco, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, da seguinte forma:

“Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 259/260 - definido no incidente de impugnação com código n° 183799), nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Com fulcro no art. 129, parágrafo único, do CPC, condeno a Requerida Disveco LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor arbitrado no parágrafo anterior em favor da Denunciada Toyota do Brasil LTDA.”

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11o, do CPC, passando de 15% para 20% do valor da causa, majoração que se mostra suficiente ao
trabalho adicional apresentado pelo advogado da apelada TOYOTA.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015).”
(N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

No que tange aos Embargos de Declaração da
Embargante Disveco do Brasil,
não procede o argumento de contradição no acórdão que manteve sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência em favor da
Toyota do Brasil.

Ocorre que, ao enfrentar o pedido, o acórdão expressamente decidiu que:

“No que que tange ao
Recurso de Apelação da requerida DISVECO LTDA
, a controvérsia está em saber se é caso de afastar sua condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em favor da denunciada Toyota do Brasil Ltda.

Por primeiro, não houve determinação ex offício de denunciação a lide, mas sim aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, quando o pedido de intervenção de terceiro formulado pela Apelante DISVECO, na modalidade de
chamamento ao processo, foi recebido como denunciação à lide.

Assim, agiu com acerto a sentença em que condenou a denunciante DISVECO, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada TOYOTA

Ocorre que em caso de improcedência do pedido inicial, exatamente como ocorre no presente caso, o denunciante arca com as verbas de sucumbência relativas à extinção da lide secundária, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, que dispõe:

“Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

Ressalta-se que o dispositivo legal não faz distinção para o fato de a denunciação ser obrigatória ou não, nem mesmo condiciona a condenação a pedido expresso do denunciado neste sentido, motivo pelo qual nada há que ampare a insurgência recursal da apelante DISVECO.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante DISVECO, cujo acórdão manteve a sentença recorrida não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser postulada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
dá-se provimento aos Declaratórios interpostos pela TOYOTA DO BRASIL para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, a encargo da autora em favor da Toyota e da Disveco do Brasil em favor da Toyota, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC e nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pela DISVECO DO BRASIL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021